Tribunal: STF
Processo: RE 67546
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-02
Data de publicação: 1972-06-02

Ementa:
- Pensão previdenciária. Dependência econômica. Irmã de segurado solteiro, casada com homem inválido, por aquele inscrita como sua dependente. Não caracterizada a negação de vigência ao art. 11, § 1º, da Lei nº 3.307/60 (redação anterior), antes a sua interpretação voltada para os fins sociais da norma, não merece conhecimento o recurso extraordinário.